Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-15.2024.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
*Ação declaratória de negativa de obrigações decorrentes de operações de crédito c.c. devolução de valores pagos – Golpe da falsa central – Alegação de empréstimos não reconhecidos pela autora, após atender ligação e seguir orientações acreditando tratar-se de funcionário do Banco réu, para cancelar empréstimo fraudulento – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) –

Ementa:
*Ação declaratória de negativa de obrigações decorrentes de operações de crédito c.c. devolução de valores pagos – Golpe da falsa central – Alegação de empréstimos não reconhecidos pela autora, após atender ligação e seguir orientações acreditando tratar-se de funcionário do Banco réu, para cancelar empréstimo fraudulento – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do réu – Empréstimos realizados fora do perfil da correntista autora, de modo que deveria ter sido detectada a fraude pelo sistema de segurança do Banco – Fortuito interno – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C, do CPC/73 – Súmula 479, STJ – Prova coligida a denotar que a fraude foi praticada após ter a autora mantido contato com o fraudador pelo telefone, seguindo orientações do golpista – Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada – Repartição em igual proporção dos prejuízos -Inteligência do art. 945 do Código Civil – Recurso provido em parte.

Danos morais - Pedido não deduzido na inicial ou acolhido na sentença – Falta de interesse recursal do Banco réu quanto ao tema – Recurso não conhecido.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. *